Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-36.2020.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001381-36.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSA REGINA MARCHI - CPF: 131.069.898-82 (RECORRENTE), CAMILA ESCOBAR - CPF: 981.337.481-00 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO PROCON – COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – COBRANÇAS APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO – COBRANÇAS INDEVIDAS – JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS FATURAS – NOVA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Havendo cobranças indevidas mesmo após pedido de cancelamento, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

Tendo o consumidor comprovado que realizou o pagamento da fatura por meio da juntada de comprovante, correta a sentença que determinou o pagamento de indenização por danos materiais.

Caracterizada a falha na prestação do serviço, faz jus o consumidor ao pagamento de indenização por dano moral, devendo o valor ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) e danos materiais (R$ 151,98), em razão de falha na prestação dos serviços decorrente de cobranças indevidas, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, para:

a) CONDENAR a Reclamada
TIM S/A
a pagar a quantia de
R$ 151,98 (cento e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) à título de indenização por danos materiais
ocasionados a Reclamante
ROSA REGINA MARCHI
, e por se tratar de obrigação contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir do efetivo prejuízo (43 STJ).

b) CONDENAR a Reclamada
TIM S/A
. a pagar a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados a Reclamante
ROSA REGINA MARCHI
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

c) Manter a tutela de urgência concedida, tornando definitivos os seus efeitos a fim de determinar que a reclamada cancele os serviços
“Tim Black B Light” e Tim Controle A Plus”.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a Recorrida não solicitou o cancelamento do plano que alega ter cancelado, sendo as cobranças totalmente devidas.

Sustenta, ainda, que após reclamação da promovida junto ao Procon, procedeu com o devido cancelamento do contrato, não havendo que se falar em descumprimento.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença afastando o dano moral e, alternativamente, a minoração do valor fixado.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que era cliente da empresa promovida por meio do número (65) 99988-7099, tendo aderido ao plano “Tim Black B Light” pelo valor de R$ 75,99 (setenta e cinco reais e noventa e nove centavos) mensais.

Ocorre que em fevereiro/2020 recebeu ligação da empresa telefônica lhe oferecendo um novo plano denominado “Tim Controle A Plus” pelo valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), oportunidade em que realizou a contratação mediante o cancelamento do seu plano antigo, com a promessa de que seria enviado um novo
chip
, com o número (65) 98146-1630.

Diferente do acordado, a promovente além de não receber o
chip
, passou a receber cobranças referentes aos dois planos, e em virtude de não conseguir resolver o problema em contato diretamente com a promovida, procurou o Procon no dia 18.05.2019 (FA n. 51-010.002.20-0000651). Na oportunidade, ficou estabelecido que ocorreria o cancelamento dos serviços, bem como o estorno de uma fatura no valor de R$ 75,99 (vencimento em 10.04.2020) e de duas faturas no valor de R$ 39,99 (vencimentos em 12.04.2020 e 12.05.2020).

Mesmo após o acordo, continuou recebendo cobranças referentes ao plano “Tim Black B Light”, vindo a receber fatura no importe de R$ 151,98 (cento e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) correspondente aos meses de maio/2020 e junho/2020. Por esse motivo, compareceu novamente o Procon em 19.06.2020, obtendo a informação de que não constavam registros na empresa a respeito da reclamação feita anteriormente, sendo feito nova solicitação de cancelamento (protocolo n. 2020628961311).

Em contestação, a promovida se limitou a alegar que as cobranças são devidas, posto que não constam pedidos de cancelamento em seus registros, bem como que ocorreu a devida contratação do plano telefônico.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Em que pese as alegações da promovida, verifico que restou devidamente comprovada a ocorrência de cobranças indevidas mesmo após reclamação administrativa junto ao Procon. Embora a promovente tenha comparecido para realizar pedido de cancelamento em maio/2020, continuou a receber faturas, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.

Tendo a consumidora comprovado que realizou o pagamento de fatura referente a cobranças indevidas por meio da juntada de comprovante, correta a sentença que determinou a restituição a título de indenização por danos materiais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada a falha na prestação do serviço, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021